Tribunal: TJDFT
Processo: 0710157-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710157-87.2021.8.07.0000 RECORRENTE: IRIS WAGNER COELHO DE OLIVEIRA RECORRIDO: AYLTON LEMOS DE AZEVEDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. I – O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II – Ausente a prova do vínculo empregatício do devedor e do salário auferido, é inviável analisar se a constrição de percentual do salário assegurará a sua subsistência e de sua família, razão pela qual indefere-se o pedido de penhora diretamente na fonte pagadora. III– Agravo de instrumento desprovido. O recorrente aponta a violação aos artigos 138, 139, ambos do Código de Processo Civil, e 1o, inciso III, da Constituição Federal, sustentando que as provas colacionadas nos autos são as suficientes para demonstrar que o ora recorrido é Bombeiro Militar aposentado do Distrito Federal e qual é a sua remuneração. Defende a natureza alimentar da comissão de corretagem e dos honorários advocatícios, razão pela qual, no seu entender, deve ser afastada a impenhorabilidade reconhecida no acórdão. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular, e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 138 e 139, ambos do CPC, pois os dispositivos apontados dispõem, respectivamente, acerca do amicus curie e dos poderes, dos deveres e da responsabilidade do juiz. Assim, é firme a orientação da Corte Superior no sentido de que “a impertinência do dispositivo legal apontado como violado, no sentido de ser incapaz de infirmar o aresto recorrido, revela a deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula 284 do STF: 'É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (REsp 1906932/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 24/5/2021). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “o agravante-credor não juntou comprovante do órgão empregador do agravado-executado, tampouco a remuneração auferida, para permitir ao Tribunal o exame se a constrição de percentual do salário asseguraria ou não a subsistência do devedor e de sua família” (ID 26989633 - Pág. 7). Destarte, a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, No que tange à indicada violação ao artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não se conhece do recurso especial por violação de dispositivo constitucional, sob pena de usurpação de competência do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp 1548226/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Nesse mesmo sentido, veja-se o REsp 1852897, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 9/2/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029